Tribunal: STF
Processo: HC 269154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se o reconhecimento de incompetência do Juízo, com fundamento no entendimento firmado no HC 232.627.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais impugnam fundamentos que não constam do ato impugnado e quando deixam de impugnar as que dele constam.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    3.2 O agravante foi condenado com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal na data da condenação, de modo que posterior mudança jurisprudencial não tem o condão de gerar nulidade processual, exatamente nos termos do voto que proferi no HC 232.627: “proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.”

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido, com comunicação.